Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716526-60.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JHONATAN LUZADA LOPES e GABRIELA OLIVEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. É possível a exasperação a pena-base quando tráfico é realizando em concurso de agentes. Precedentes. 4. Apresentando o réu antecedentes ou a prática de atos infracionais, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos legais. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quando, embora natureza da droga apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Pelo parcial provimento das apelações. Os recorrentes alegam violação aos artigos 33, §4o e 34, ambos da Lei 11.343/2006, c/c 386, VII do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Para tanto, asseveram que “as provas produzidas no curso da instrução não são idôneas a certificar a autoria do delito descrito na denúncia” (id 65211089). Afirmam, ademais, equívoco na dosimetria da pena, uma vez que deveria ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Em relação à segunda recorrente, sustentam, ainda, ser cabível a diminuição de pena prevista no referido artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, §4o, e 34, ambos da Lei 11.343/2006, c/c 386, VII do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à higidez da capitulação no crime de tráfico de entorpecentes, seja quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade, ou mesmo quanto ao descabimento da causa de diminuição de pena em relação à segunda recorrente, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Registre-se, ainda, que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012